Tribunal: TJSP
Processo: 1025018-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão de contrato – Sentença que acolheu a ação e reintegrou o autor na posse do imóvel – Multa contratual – Redução da multa de 30% para 10% do valor do contrato - Cabimento – Não pode a multa traduzir valor exorbitante ao descumprimento do contrato e é isso o que ocorreu no caso concreto, não se afigurando razoável a sua

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão de contrato – Sentença que acolheu a ação e reintegrou o autor na posse do imóvel – Multa contratual – Redução da multa de 30% para 10% do valor do contrato - Cabimento – Não pode a multa traduzir valor exorbitante ao descumprimento do contrato e é isso o que ocorreu no caso concreto, não se afigurando razoável a sua incidência na ordem de 30% sobre R$ 250.000,00 – Inocorrência de frustração de alta intensidade dos autores pela rescisão da venda do imóvel - Incidência de multa no patamar contratado acarretaria ainda onerosidade excessiva aos apelados – Redução que tem previsão no art. 413 do CC e que atende aos ditames da boa-fé objetiva, sem acarretar enriquecimento sem causa a qualquer dos contratantes – Manutenção da redução da multa para 10% do valor do contrato – Indenização por lucros cessantes – Inadmissibilidade - Insuficiência da alegação de um dano meramente hipotético para a sua obtenção - Necessidade de demonstração da probabilidade objetiva e de circunstâncias concretas de que os lucros teriam se verificado sem a interferência do inadimplemento dos réus - Dano moral – Inocorrência – Mero inadimplemento contratual não deu ensejo a qualquer ofensa a direitos da personalidade do autor – Sentença mantida – Recurso desprovido.